Tribunal: STJ
Processo: 2305812-13.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762005 - SP (2024/0371228-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ECILDA LEA CERQUEIRA DE SA
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRICE CANHEDO DE ALMEIDA SERTORI - SP237975
MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ.
OMISSÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pelo Município de
São Paulo, em sede de cumprimento de sentença, argumentando que a
decisão do juízo de origem violou o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, especialmente os Temas n. 877 e 880, que estabelecem que o prazo
prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva. Aduz que a obrigação de pagar deveria ter sido pleiteada
dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado, que ocorreu em
, e que o pedido de cumprimento da obrigação de pagar foi feito
23/05/2017
apenas em
, após o prazo prescricional.
23/01/2023
2. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
porque não ocorreu prescrição intercorrente, ao fundamento de que a
execução da obrigação de fazer foi iniciada dentro do prazo quinquenal, em
11 de abril de 2022, e o cumprimento da obrigação de pagar foi homologado
em 2023, menos de cinco anos após o cumprimento da obrigação de fazer. A
decisão destacou que a contagem do prazo prescricional para a obrigação de
pagar só se inicia após o cumprimento da obrigação de fazer, que é
indispensável para a liquidação das prestações pecuniárias, segundo
jurisprudência daquele Tribunal.
3. Nesta Corte, decisão dando parcial provimento ao recurso especial.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido não se manifestou acerca da
questão da autonomia dos prazos prescricionais das obrigações de fazer e de
pagar, conforme dispostos nos Temas n. 877 e 880 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48394368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bab41f7a-c0e0-4d1f-b5b2-58a24948ca5b

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bab41f7a-c0e0-4d1f-b5b2-58a24948ca5b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762005 - SP (2024/0371228-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ECILDA LEA CERQUEIRA DE SA
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRICE CANHEDO DE ALMEIDA SERTORI - SP237975
MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ.
OMISSÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pelo Município de
São Paulo, em sede de cumprimento de sentença, argumentando que a
decisão do juízo de origem violou o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, especialmente os Temas n. 877 e 880, que estabelecem que o prazo
prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva. Aduz que a obrigação de pagar deveria ter sido pleiteada
dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado, que ocorreu em
, e que o pedido de cumprimento da obrigação de pagar foi feito
23/05/2017
apenas em
, após o prazo prescricional.
23/01/2023
2. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
porque não ocorreu prescrição intercorrente, ao fundamento de que a
execução da obrigação de fazer foi iniciada dentro do prazo quinquenal, em
11 de abril de 2022, e o cumprimento da obrigação de pagar foi homologado
em 2023, menos de cinco anos após o cumprimento da obrigação de fazer. A
decisão destacou que a contagem do prazo prescricional para a obrigação de
pagar só se inicia após o cumprimento da obrigação de fazer, que é
indispensável para a liquidação das prestações pecuniárias, segundo
jurisprudência daquele Tribunal.
3. Nesta Corte, decisão dando parcial provimento ao recurso especial.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido não se manifestou acerca da
questão da autonomia dos prazos prescricionais das obrigações de fazer e de
pagar, conforme dispostos nos Temas n. 877 e 880 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48113827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 6360228f-af17-4a21-8b45-cd400c5a9a59

Trata-se de agravo interno interposto por ECILDA LEA CERQUEIRA DE SÁ
contra decisão de minha relatoria, que deu parcial provimento ao recurso especial, assim
ementada (fls. 285-289):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REJULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em síntese, a seguinte
argumentação (fls. 300-303, destaques no original):

Os embargos declaratórios opostos pelo Município não visavam esclarecer
ponto obscuro ou omisso, mas sim rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que
é vedado em sede de embargos, conforme reiterado pela jurisprudência e pelo
próprio Tribunal de origem.
Logo, a decisão combatida parte de premissa equivocada ao entender que a
obrigação de fazer e a obrigação de pagar são "autônomas". No caso em tela, a
obrigação de pagar
da obrigação de fazer, pois somente após a
decorre diretamente
implementação dos efeitos administrativos da obrigação de fazer (como
apostilamento, reclassificação ou reenquadramento) é possível apurar o quantum
.
debeatur
Trata-se, portanto, de uma obrigação condicional, de modo que a
exigibilidade da obrigação de pagar só nasce após a satisfação da obrigação de
fazer, momento a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal.
O início da execução de sentença proferida em ação coletiva referente à
obrigação de fazer, em regra, não influi no prazo prescricional da execução da
obrigação de pagar, salvo se reconhecida a dependência na decisão transitada em
julgado ou no juízo da execução, conforme o caso que teve o entendimento que uma
fase dependeria da outra amoldando à determinação do Superior Tribunal de
Justiça..
Deixando mais claro:
o ajuizamento de execução da obrigação de fazer
Em regra:
não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução
que visa o cumprimento da obrigação de pagar.
excepciona-se a regra nas hipóteses em que a própria
Exceção:
decisão transitada em julgado ou o juízo da execução, reconheça que a
execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia
execução de outra espécie de obrigação.
Documento eletrônico VDA48113827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 6360228f-af17-4a21-8b45-cd400c5a9a59

No caso concreto, o STJ decidiu que a situação não se amoldava na
exceção. Isso porque não havia razão para que se aguardasse a execução de fazer
para só então ajuizar a execução de pagar.
Diante disso, a situação se enquadrava na regra geral, conforme delimitado
na decisão proferida pelo STJ. 1a Turma no REsp 1687306-PB, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em
(Info 736).
08/03/2022
Essa intelecção foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.687.328, sob relatoria da Min. Regina Helena
Costa, em que restou consignado que "a obrigação de pagar somente pode ser
pleiteada após cumprida a obrigação de fazer, não correndo a prescrição durante o
tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um
".
dos beneficiados pelo direito
Assim, por analogia, é cabível a sua aplicação ao caso concreto, sendo a
Administração executada e responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer,
pois permitir o curso ininterrupto da prescrição significa privilegiar, para além do
comum, a inércia da Fazenda Pública sempre que se encontrar na condição de
obrigada, o que não pode ser permitido.
[...]
Mostra-se ser, portanto, esse o entendimento iterativo da presente Corte a
respeito da questão, o que merece ser seguido e aplicado ao caso em tela, mutatis
mutandis.
Neste contexto, conquanto o prazo para promover a execução seja de cinco
anos, o mesmo definido para a prescrição da ação, conforme a aludida Súmula no
150 do Supremo Tribunal Federal, somente após cumprida a obrigação de fazer pelo
, é que se inicia o prazo de prescrição da obrigação de pagar.
ente público
Portanto, a decisão recorrida que considerou o termo inicial da prescrição
da obrigação de pagar como sendo o cumprimento da obrigação de fazer, não viola
os Temas 877 e 880, mas aplica corretamente a distinção já reconhecida pela
jurisprudência do STJ quando se está diante de prestações pecuniárias decorrentes
de obrigação de fazer de implementação necessária e prévia.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada, para que seja
improvido o recurso especial.
Contraminuta ao agravo às fls. 309-315.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
São Paulo, em sede de cumprimento de sentença, argumentando que a decisão do juízo
de origem violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os
Temas n. 877 e 880, que estabelecem que o prazo prescricional para a execução
individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Aduz que a obrigação
de pagar deveria ter sido pleiteada dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em
Documento eletrônico VDA48113827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 6360228f-af17-4a21-8b45-cd400c5a9a59

julgado, que ocorreu em
, e que o pedido de cumprimento da obrigação de
23/05/2017
pagar foi feito apenas em
, após o prazo prescricional.
23/01/2023
A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, porque não
ocorreu prescrição intercorrente, ao fundamento de que a execução da obrigação de fazer
foi iniciada dentro do prazo quinquenal, em 11 de abril de 2022, e o cumprimento da
obrigação de pagar foi homologado em 2023, menos de cinco anos após o cumprimento
da obrigação de fazer. A decisão destacou que a contagem do prazo prescricional para a
obrigação de pagar só se inicia após o cumprimento da obrigação de fazer, que é
indispensável para a liquidação das prestações pecuniárias, segundo jurisprudência
daquele Tribunal.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamentado no art. 105, inciso
III, alínea , da Constituição Federal, a parte agravante alega violação ao art. 489, §1o,
a
inciso VI, do Código de Processo Civil; e art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
O apelo nobre foi inadmitido na origem, pois o acórdão recorrido atendeu aos
requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando de forma harmônica e
formalmente correta o relatório, a fundamentação e a conclusão da decisão; e devido à
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, por impossibilidade de análise do conjunto
fático-probatório.
No exame do agravo em recurso especial, proferi decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial, em razão da omissão do Tribunal de origem em se
manifestar sobre os precedentes vinculantes do STJ, especificamente os Temas n. 877 e
880 do STJ, que tratam da contagem do prazo prescricional para a execução individual
de sentença coletiva, fundamentos que ora mantenho.
O cerne das alegações do agravo interno é a inexistência de manifestação do
Tribunal de origem sobre o disposto nos Temas n. 877 e 880 do STJ e sua relação com o
caso narrado nos autos.
Em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça paulista se
manifestou no seguinte sentido (fls. 29-30):

Isto porque a parte exequente deu início à execução da obrigação de fazer
em 11.04.2022, dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal, oportunidade na
qual requereu o apostilamento da obrigação de fazer.
O cumprimento foi realizado no bojo do processo SEI6021.2022/0048547-
4 e o despacho foi publicado no Diário Oficial da Cidade de 09.09.22, determinando
a inclusão no cálculo do quinquênio a Produtividade Fiscal (Código 31), a
Gratificação de Produtividade Fiscal Meta Global (código168) e outras verbas de
caráter não eventual (gratificações e cargos já permanentes/incorporados), sendo
que, em petição datada de 26.10.20225, o Município noticiou o cumprimento da
obrigação de fazer e apresentou cálculos.
A parte exequente, então, apresentou concordância com os cálculos
apresentados, no montante de R$ 72.755,41, atualizado até outubro de 2022,
homologados pela decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48113827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 6360228f-af17-4a21-8b45-cd400c5a9a59

Como visto, operou-se o apostilamento da obrigação de fazer apenas em
2022, administrativamente, e os cálculos referentes ao cumprimento de sentença da
obrigação de pagar foram homologados em 2023, portanto, menos de 5 anos depois
após o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que não se operou a prescrição
quinquenal da pretensão executória.
Tal conclusão decorre do fato de que a contagem do prazo de prescrição da
obrigação de pagar somente se inicia após o cumprimento da obrigação de fazer
relativa aos apostilamentos, posto se tratar de providência indispensável à liquidação
das prestações pecuniárias objeto de execução.
Nesse sentido: agravo de instrumento n. 3003185-34.2019.8.26.0000, desta
C. 12a Câm. Dir. Público, rel. Des. SOUZA MEIRELLES, j. 28.02.2020; agravo de
instrumento n. 2124551-28.2017.8.26.0000, desta C. 12a Câm. Dir. Público, rel.
Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 02.08.2017.
Assim, de rigor a manutenção da decisão hostilizada, pelos seus sólidos
fundamentos.

Em apreciação aos aclaratórios, o Tribunal Estadual fundamentou a decisão no
seguinte sentido (fls. 40-41):

A decisão proferida por esta C. Turma Julgadora considerou todos os
aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, as quais restaram devidamente
explicitadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz
dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da , na busca
de decisão que seja favorável ao embargante. Se este é o objetivo,
quaestio juris
deve ser utilizado outra via processual, não os embargos declaratórios.
Por derradeiro, cumpre esclarecer que não é necessária a menção de
dispositivos legais para efeito de prequestionamento, bastando que a questão seja
apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmula n. 211, do Superior
Tribunal de Justiça, e Súmula no 282, do Supremo Tribunal Federal).
Entendo que o prequestionamento somente tem lugar quando a decisão
embargada padeça dos vícios apontados pelo embargante.

Como se percebe, o acórdão recorrido não se manifestou acerca da questão da
autonomia dos prazo prescricionais das obrigações de fazer e de pagar, conforme
dispostos nos Temas n. 877 e 880 do STJ.
Tal omissão diz respeito a matéria de grande relevância ao deslinde da causa,
visto que, caso a Corte de origem acolhesse o argumento da agravada, isso poderia
resultar em outro resultado no julgamento.
Assim sendo, correta a devolução dos autos à origem para proceder à devida
manifestação acerca do tema.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE
GRAVAÇÕES
POR
PARTE
DE
EMPRESA
DE
TELEFONIA.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS PREJUDICADOS.
Documento eletrônico VDA48113827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 6360228f-af17-4a21-8b45-cd400c5a9a59

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ANULAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A CORTE DE ORIGEM.
[...]
IX - Configura-se negativa de prestação jurisdicional "a falta de resolução
de ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, assim como
a adoção de solução judicial aparentemente contraditória." (AREsp 1362181/ES,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, Dje
.)
07/12/2021
14/12/2021
X - Vale destacar, ainda, que, na forma da jurisprudência dominante do
STJ, ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa
de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas,
oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu na espécie. Nesse sentido,
dentre muitos outros, os seguintes julgados: AREsp n. 2.718.278, Ministro Teodoro
Silva Santos, DJe de
Aurélio Bellizze, DJe de ; AgInt no REsp n.
24/09/2024
2.115.223, Ministro Marco
Benjamin, DJe de ; REsp n. 2.157.982,
17/09/2024
Ministro Herman ; REsp n. 2.139.777, Ministro Afrânio Vilela, DJe de

06/09/2024
e, REsp n. 2.084.516, Ministra Assusete Magalhães, DJe de
14/08/2024
20/12/2023
XI - Assiste razão ao recorrente, no que diz respeito à alegação de ofensa
ao art. 1.022, II, do CPC/2015, o qual dispõe que cabem Embargos de Declaração
quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
XII - A hipótese, portanto, é de acolhimento da tese de violação do art.
1.022 do CPC/2015, suscitada no Recurso Especial.
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.158.352/CE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
.)
17/2/2025

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 6360228f-af17-4a21-8b45-cd400c5a9a59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.005 / SP
Número Registro: 2024/0371228-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00496738020128260053 10119011720228260053 10369368120198260053 23058121320238260000
496738020128260053 49673802012826005310119011720228260053
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRICE CANHEDO DE ALMEIDA SERTORI - SP237975
MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
AGRAVADO
: ECILDA LEA CERQUEIRA DE SA
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ECILDA LEA CERQUEIRA DE SA
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BEATRICE CANHEDO DE ALMEIDA SERTORI - SP237975
MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
PEDRO DE MORAES PERRI ALVAREZ - SP350341
Documento eletrônico VDA48337893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 98298f79-763c-4a6d-b96a-2af5f9f1e399

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 98298f79-763c-4a6d-b96a-2af5f9f1e399